Tribunal: TCU
Processo: 008.468/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 208082/2013-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 2639/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4491/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Rodrigo Alves Lima de Souza, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Graduação Sanduíche no Exterior (SWG), referente ao Processo CNPq no Processo 208082/2013-1 . Considerando a ausência parcial da prestação de contas, consubstanciada na não apresentação do comprovante de cumprimento do período de interstício, isto é, da permanência no Brasil pelo mesmo período de duração da bolsa, cujo prazo se encerrou em 14/7/2015; e que o valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 227.954,95; considerando a edição da Resolução-TCU no 344, de 11 de outubro de 2022, que disciplina, no âmbito desta Corte, os prazos de prescrição para o exercício da pretensão punitiva e da pretensão de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 5o, inciso II, c/c o § 1o da referida resolução, a prescrição pode ser interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, sendo admissível a interrupção por mais de uma vez, desde que o ato seja, por sua natureza, repetível no curso do processo; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) constatou a ocorrência da prescrição quinquenal, tendo transcorrido mais de cinco anos entre o término do prazo para cumprimento do interstício, fixado pela Resolução Normativa-CNPq no 29/2012 (peça 3), em 14/7/2015, e a notificação por meio de edital publicada no Diário Oficial da União (peça 19), em 21/8/2024; e considerando, por fim, que os pareceres constantes das peças 45 a 48 foram uniformes quanto ao reconhecimento da prescrição; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei no 9.873/1999; arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU no 344/2022; e art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; b) comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável, para ciência; e c) determinar o arquivamento dos autos. 1. PROCESSO TC- Processo 008.468/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Alves Lima de Souza (XXX.218.749-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.